Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INVENTARIANTE. PREVISÃO LEGAL. ANDAMENTO IRREGULAR DO INVENTÁRIO. PRÁTICA DE ATOS PROTELATÓRIOS. OCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EMBARAÇOS À SUA EFETIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MULTA FIXADA. VALOR. PROPORCIONAL E NÃO EXCESSIVO.
1. Comprovada uma das situações previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil, a remoção do inventariante de ofício ou a requerimento é medida que se impõe.
2. Provado nos autos da ação de arrolamento comum que a então inventariante reiterou pedidos indeferidos, resta configurada a prática de atos meramente protelatórios e de andamento irregular do inventário e, por ter ocorrido alerta acerca do risco da remoção do munus com sua conduta reiterada, mostra-se correta sua remoção da inventariança.
3. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a punição com multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, a violação à conduta de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e de não criar embaraços à sua efetivação por parte de todo aquele que, de qualquer forma, participe do processo. Inteligência do artigo 77, inciso IV, cumulado com §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.
4. O valor da multa deve ser mantido, se fixado de forma razoável e proporcional diante da gravidade da conduta praticada.
5. Recurso conhecido e desprovido.